Tribunal: TJDFT
Processo: 0003579-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003579-88.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: CLAUDIO LUIS ALVES MELKEN D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27053618) opostos por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA em face de CLAUDIO LUIS ALVES MELKEN , ante Acórdão de ID 25857611 que, nos autos de Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos recursos, concedendo parcialmente provimento ao recurso da parte Embargante e negando provimento ao da parte Embargada. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2021 14:33:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador